Tribunal: CARF
Processo: 13804.004228/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.004228/2005-88
ACÓRDÃO
3401-014.165 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste conselho.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
É legítima a glosa do crédito pleiteado sempre que a requerente não lhe
comprovar a origem ou deixar de observar as normas que disciplinam a
matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
dos embargos de declaração para dar-lhe provimento, com efeitos infringentes, alterando o
acórdão e a ementa nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.165 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004228/2005-88
2
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda
(substituto[a]integral), Mateus Soares de Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Em virtude de bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto
o relatório constante do despacho de admissibilidade dos presentes embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão no 3401-008.939, de 27 de abril de 2021, cujos fundamentos podem ser
resumidos na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)Período de apuração: 01/10/2004 a
31/12/2004 CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
É legítima a glosa do crédito pleiteado sempre que a requerente
não lhe comprovar a origem ou deixar de observar as normas que
disciplinam a matéria.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar de nulidade; e (ii) por maioria de votos, em
negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (relator). Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
Da tempestividade do recurso
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.165 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004228/2005-88
3
A interessada, cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 06/09/2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 260, interpôs
tempestivamente em 12/09/2022, conforme Termo de Solicitação de Juntada, de
fl. 261, nos termos da disposição regimental do 1§ 1o do artigo 65, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, Embargos de Declaração.

Através do Termo de Solicitação de Juntada, de fl. 296 apresenta a interessada a
petição de fl. 298.
Das alegações da embargante
Os aclaratórios apresentados pelas embargantes suscitam os vícios de omissão e
obscuridade, além de inexatidão material, nos seguintes termos:
II.1 – DA INEXATIDÃO MATERIAL QUANTO AO RESULTADO DO
JULGAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO
Quando do julgamento do Recurso Voluntário interposto pela
Embargante, o Ilmo. Relator Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco reconheceu a ausência de indicação da natureza dos
créditos que foram objeto de glosa e da sua respectiva motivação,
concluindo acertadamente pela nulidade do Despacho Decisório.
Veja-se:
(...)Em complemento, caso superada a questão da nulidade,
reconheceu-se (i) parcialmente, os créditos oriundos de despesas
com aluguéis e (ii) integralmente, os créditos decorrentes de
dispêndios com fretes na operação de venda. Confira-se, neste
sentido, a conclusão do Voto do Ilmo. Relator, in verbis: (...)10.Não
obstante, o Voto Vencedor fora divergente, unicamente, quanto ao
tópico “dos créditos de bens para revenda, devoluções e ajustes
negativos”; ou seja, quanto à decretação de nulidade do Despacho
Decisório por ausência de motivação. Veja-se:
1. Com a máxima vênia ao portentoso voto do Ilustre Conselheiro
Leonardo ouso dele divergir apenas e tão somente nos tópicos dos
créditos de bens utilizados como insumos, dos créditos de serviços
utilizados como insumos. (fl. 250 dos autos – g.n.)11. Portanto, é
inconteste que o Recurso Voluntário interposto pela ora
Embargante fora parcialmente provido.
II.2
–
DA
OBSCURIDADE
QUANTO
À
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO
A contrario sensu de todas essas constatações comprovadas nos autos, o Voto
Vencedor, de maneira deveras obscura, afirma categoricamente que a Autoridade
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.165 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004228/2005-88
4
fiscal aponta os motivos de fato e de direito que “motivaram” a glosa dos
créditos, haja vista que as CFOPs supostamente revelariam não se tratar de
aquisição de bens/serviços, litteris:
II.3 – DAS OMISSÕES II.3.1 – DA OMISSÃO QUANTO AOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE
“AJUSTES NEGATIVOS DE CRÉDITOS”
21. Indo além, infere-se do acórdão que essa C. Turma Julgadora,
quando da análise dos ajustes negativos de créditos, entendeu que
a Embargante não teria apresentado argumentos com vistas a
refutar a rubrica/glosa em questão, de modo que não se
manifestaria sobre esse tema. Veja-se:
(...)
22. Todavia, diversamente da conclusão dessa C. Turma Julgadora, a
Embargante não se limitou a indicar a rubrica em comento,
expressamente, em um título de seu Recurso Voluntário, tendo
também abordado tal ponto em seus argumentos de defesa. (...)

Os embargos foram admitidos parcialmente nos seguintes termos:
Isso posto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo, apenas no que tange ao item II.1 – DA INEXATIDÃO
MATERIAL QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO
Em 10 de agosto de 2021, o Conselheiro Relator do voto vencedor, o ilustre
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, interpôs Embargos de Conselheiro. Na ocasião
expôs o seguinte:

1. Em 27 de abril de 2021, esta Turma, em Acórdão de Relatoria do Ilustre
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, proferiu decisão com a
seguinte Ementa e resultado de Julgamento:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
62
DO
ANEXO
II
DO
RICARF.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.165 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004228/2005-88
5
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
É legítima a glosa do crédito pleiteado sempre que a requerente
não lhe comprovar a origem ou deixar de observar as normas que
disciplinam a matéria.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento
ao
recurso,
vencido
o
conselheiro
Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (relator). Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
2. Sem prejuízo de no resultado do Julgamento restar destacado que foi negado
provimento ao Recurso Voluntário, ao compulsar os autos e assistir novamente o
vídeo da sessão (disponível em: https://youtu.be/RuNe4dSQaGQ?t=6045) resta
claro que a divergência limitou-se apenas e tão somente nos tópicos dos créditos
de bens utilizados como insumos, dos créditos de serviços utilizados como
insumos.
3. Assim, são os presentes embargos para que esta Egrégia Turma afaste a
contradição entre o Julgado e o Resultado de Julgamento e, em consequência
conceda efeito infringente à peça, afastando a integral negativa de provimento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade
pelo que se deve dele tomar conhecimento, mas não se poderia deixar de dizer que, estando de
acordo o despacho de admissibilidade, o conhecimento dos aclaratórios é parcial e limitado às
seguintes questões:

II.1 – DA INEXATIDÃO MATERIAL QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO –
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO

Ou seja, em relação às demais alegações o julgado embargado permanece hígido
pelos seus próprios fundamentos. E, em relação a isso, adoto como minhas as razões de decidir já
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.165 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004228/2005-88
6
postas no mencionado despacho de admissibilidade dos embargos de declaração a fim de não
admitir os embargos nesta parte:

II.2
–
DA
OBSCURIDADE
QUANTO
À
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO Destaca a decisão
embargada: (voto vencedor):
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, redator designado
1. Com a máxima vênia ao portentoso voto do Ilustre Conselheiro
Leonardo ouso dele divergir apenas e tão somente no tópico dos
créditos de bens utilizados como insumos, dos créditos de serviços
utilizados como insumos.
2. Isto porque, nos termos dos parágrafos 27 a 29 do despacho
decisório a fiscalização aponta, claramente, os motivos de fato de
direito de glosa, nomeadamente, descaracterização como insumo
pois não se trata de aquisição de bem e serviço, nos termos das
CFOPs emitidas pela própria Recorrente.
3. Destarte, caberia à Recorrente discorrer sobre o título pelo qual
foi transferida a propriedade de bens ou o uso e gozo de serviços
para si e não a relação de pertença ou de pertinência da prestação
(objeto da transferência) com o processo produtivo. De outro
modo, não basta que um item seja essencial ou relevante ao
processo produtivo, antes, este deve ser adquirido por compra e
venda.
4. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo e conheço do
Recurso Voluntário e a ele nego provimento. (destaques originais).
Da leitura da decisão embargada, não se constata obscuridade quanto à matéria
analisada, uma vez que nada há a ser explicitado que já não esteja demonstrado
na decisão por seus próprios fundamentos, revelando a embargante pleno
conhecimento do que foi decidido pelo Colegiado, no entanto demonstra
inconformismo com a decisão colegiada, situação que não é atacável via
aclaratórios.
II.3 – DAS OMISSÕES
Inicialmente é importante enfatizar que em vista do escopo regimental quanto
aos embargos de declaração já destacado na parte introdutória do presente
exame, com relação ao vício de omissão, cabe inicialmente registrar que a
verificação da omissão pressupõe o cotejo das razões recursais com os
fundamentos do voto embargado, ex vi das disposições da norma processual,
veiculadas pelo Decreto no 70.235, de 1972, precisamente no artigo 31,
regulamentado pelo artigo 65 do Decreto no 7.574/2011, segundo o qual a
decisão deverá se referir expressamente às razões de defesa suscitadas,
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.165 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004228/2005-88
7
destacando-se que as razões de defesa suscitadas correspondem às matérias
litigadas sobre as quais se firmará a ratio decidendi do acórdão e não aos
argumentos suscitados, assim, no que tange à alegação de omissão, deve-se
verificar se a decisão embargada de fato silenciou sobre a matéria suscitada nos
Embargos de Declaração, ou se deixou de abordá-la porque não foi
expressamente contestada do recurso voluntário.
Estabelecido esse pressuposto, analisa-se conforme considerações a seguir os
vícios de omissão arguidos nos aclaratórios.
II.3.1 – DA OMISSÃO QUANTO AOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE “AJUSTES
NEGATIVOS DE CRÉDITOS”
Destaca o Recurso Voluntário, fls.203/233:
III.4 - DOS CRÉDITOS DE BENS PARA REVENDA, DEVOLUÇÕES E
AJUSTES NEGATIVOS No tocante aos aspectos pontuais alegados na
decisão recorrida para realizar as glosas cabe destacar que nos itens
dos créditos de bens para revendas não houve sequer
fundamentação adequada para que o contribuinte entenda qual o
motivo das glosas, sendo simplesmente informado que os dados
foram
consultados
dos
arquivos
digitais
fornecidos
pelo
contribuinte e que da referida análise concluiu-se que os valores
apurados e que dão direito a créditos são os indicados na planilha,
sem apontar especificamente o motivo de cada glosa.
Mesmo após a apresentação de manifestação de inconformidade,
não houve aprofundamento da questão, conforme se verifica de
trecho da ementa:
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO. GLOSA DE CRÉDITO
No regime não cumulativo da Cofins, não geram direito a crédito os
gastos relativos a bens e serviços que não se enquadrem no
conceito de insumo a que se refere a IN SRF n° 404/2004.
Com efeito, a falta até mesmo de motivação para as glosas
efetuadas prejudicaram o debate mais profundo sobre o tema, haja
vista que o fiscal simplesmente apontou qual o valor que havia sido
apurado, sem indicar o raciocínio ou fundamentação jurídica para
desconsideração dos demais créditos.
Dos créditos de devoluções de vendas
26.Quanto à glosa de créditos de devoluções de vendas, que a
defendente se limita a refutar de forma genérica, a autoridade fiscal
discriminou os valores glosados, de forma minuciosa, na tabela
contida no item 33 do despacho decisório, esclarecendo que os
apurou segundo a metodologia exposta nos itens 30 e 31.
Dos ajustes negativos de créditos
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.165 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004228/2005-88
8
Trata-se, como já assinalei no relatório, de alteração do valor informado pela
empresa a título de ajustes negativos de créditos (compras devolvidas) no mês de
dezembro de 2004, a qual se acha descrita no quadro do item 34 do despacho
decisório.
Também neste caso, limita-se a recorrente a refutar a glosa de forma genérica,
sem apresentar qualquer argumentação.
Novamente, importante ressaltar que a simples indicação de valores como não
geradores de crédito, ou seja, discriminar valores em planilha, em nada ajudam a
recorrente em sua defesa.
O fisco se preocupa em apontar valores sem indicar especificamente por qual
motivo tais itens não são considerados insumos. Não há motivação, a qual não
deve se limitar a indicação de artigo, mas sim demonstrar por qual o motivo o
referido está sendo aplicado, de tal sorte que pelos argumentos citados nos itens
anteriores tais créditos não podem ser desconsiderados.
Dispôs a decisão embargada:
Dos ajustes negativos de créditos Apesar de indicar a rubrica ajustes
negativos de créditos em título de uma parte de seu recurso, a
Recorrente não apresenta fundamentos específicos para atacar a
referida rubrica, de sorte que deixo de me manifestar sobre a
questão. (destaques não originais).
Da leitura da decisão embargada verifica-se que entendeu o colegiado conforme
explicitado na citada decisão que a recorrente não foi específica na refutação das
glosas já destacadas, logo não se pode configurar omissão, haja vista que essa foi
a interpretação do colegiado para o arrazoado apresentado no recurso voluntário,
sendo de relevo ressaltar que a própria embargante reproduz excertos da decisão
de piso sobre a matéria, os quais foram no sentido de que a glosa foi apresentada
na Manifestação de Inconformidade de forma genérica, sem apresentar qualquer
argumentação.
Ante as considerações acima, verifica-se que a tese da Embargante que dá azo à
omissão, na realidade caracteriza a clara divergência de interpretação com o
acórdão embargado, no entanto a interpretação do colegiado distinta à da
Embargante não tem amparo na via dos aclaratórios, visto que esta espécie
recursal não se presta a dirimir divergência de entendimentos entre a posição
adotada no acórdão e a defendida por uma das partes do litígio.
Assim, não se verifica a omissão, como regimentalmente disposta, quando a
exegese da legislação e os fundamentos que suportam a ratio decidendi do
acórdão embargado não correspondem à linha de interpretação da Embargante
sobre a matéria.
II.3.2 – DA OMISSÃO QUANTO AOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE ENERGIA ELÉTRICA E
ALUGUÉIS
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.165 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004228/2005-88
9
Destaca a decisão embargada:
Dos créditos de energia elétrica O r. despacho recorrido foi hialino
ao indicar que as glosas se deveram por duas causas distintas: (i)
Notas fiscais de consumo de energia elétrica em que figura como
consumidora empresa distinta da contribuinte e (ii) Notas fiscais de
consumo de energia elétrica não apresentadas à autoridade fiscal.
De sua parte, a Recorrente se restringe a afirmar:
(...)Dos créditos de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas
O despacho decisório ocupa-se da matéria nos itens 38 a 43. Lendo
esses parágrafos, observa-se que a autoridade fiscal glosou os
créditos relativos a sete contratos de locação: um por ter sido
celebrado com pessoa física, outro por versar sobre vagas de
garagem e outros cinco por falta de documentação comprobatória.
A Recorrente não ataca diretamente o r. acórdão recorrido, limitando-se a afirmar
que:
(...)As despesas relativas a aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos admitem a apuração de créditos para os fins
previstos no art. 3o, IV da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o, IV da
Lei no 10.833, de 2003, desde que atendidos todos os requisitos
normativos e legais, entre eles, o de serem efetivamente utilizados
nas atividades da empresa. Sem a juntada de documentos
pertinentes não há como analisar o cumprimento dos requisitos
legais, devendo ser mantida a glosa em relação a estes imóveis.
(destaques não originais).
Argui a Embargante:
(...) a alegação de ausência de documentos não procede, tendo sido
juntados aos autos contratos comprovando a existência/pagamento
dos aluguéis em questão e, por conseguinte, a legitimidade dos
créditos, sendo evidente a omissão da C. Turma Julgadora quanto
aos documentos apresentados.
29. No mesmo sentido, verifica-se a omissão do acórdão
embargado quanto aos documentos relativos às despesas com
energia elétrica, uma vez que essa C. Turma Julgadora manteve a
glosa nos termos da decisão da DRJ, não obstante a Embargante
tenha repisado em seu recurso que foram juntadas as respectivas
notas fiscais que comprovam a higidez do crédito. (destaques
originais).
Verifica-se que quanto aos créditos de energia elétrica adotou a decisão
embargada os fundamentos da decisão de piso ressaltando que ausentes os
fundamentos que infirmem a decisão recorrida, ela deve ser mantida por seus
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.165 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004228/2005-88
10
próprios fundamentos, enfatizando quanto a glosa de aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos que sem a juntada de documentos pertinentes não há
como analisar o cumprimento dos requisitos legais, mantendo assim a glosa em
relação a estes imóveis.
Verifica-se das razões decisórias que não há omissão visto que a decisão
embargada expressamente se pronunciou sobre a matéria.
Acrescente-se que a questão reside no campo probatório como ressalta referida
decisão outrossim, destaque-se que tendo a Turma julgadora a prerrogativa
quanto à livre convicção motivada na apreciação das provas dos autos, quanto à
matéria litigada, conforme lhe assegura o 7art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
visto que é livre o julgador para erigir os critérios valorativos na apreciação dos
elementos probantes juntados aos autos, dando às provas o peso que entender
cabível ante o exame in concreto, exerceu o colegiado embargado a prerrogativa
que lhe confere o já citado artigo 29 motivando sua ratio decidendi segundo os
elementos de convicção que entendeu cabíveis quanto aos créditos de energia
elétrica e quanto à glosa de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
analisados.
Esclarecida a questão trazida em sede de embargos quanto à matéria, conforme
acima exposto verifica-se não assistir razão à Embargante, visto que não se
verifica omissão, como regimentalmente disposta, como já ressaltado quando a
exegese da legislação e os fundamentos que suportam a ratio decidendi do
acórdão embargado não correspondem à linha de interpretação da Embargante
sobre a matéria, confirmando-se assim a higidez do julgado.

Passo, então, à análise da matéria admitida nestes embargos. Reproduzo:

II.1 – DA INEXATIDÃO MATERIAL QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO –
RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO
Observa-se da peça de embargos que suscita a embargante quanto a esse tópico
inexatidão material, obscuridade e contradição quanto ao resultado do
julgamento, nesse sentido examina-se a seguir a matéria arguida em face da
decisão embargada.
Quanto ao vício de contradição, segundo as disposições regimentais
retrodestacadas, este é verificado entre a decisão e seus próprios fundamentos.
Destaca a decisão embargada:
NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO:
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar de nulidade; e (ii) por maioria de votos, em
negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro Leonardo
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.165 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004228/2005-88
11
Ogassawara de Araújo Branco (relator). Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
NO VOTO VENCIDO:
Dos créditos de bens utilizados como insumos, dos créditos de
serviços utilizados como insumos A Recorrente alega que não há
motivação para a glosa dos créditos, o que inviabiliza a defesa.
Analisando a r. decisão recorrida verifica-se que o d. julgador a quo
indica os parágrafos 27 a 29 do despacho decisório como motivação
da glosa dos créditos de bens utilizados como insumos:
(...)Assim, em relação a este item específico, voto pela nulidade da
decisão recorrida. (...)
Dos créditos de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas
(...)As despesas relativas a aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos admitem a apuração de créditos para os fins
previstos no art. 3o, IV da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o, IV da
Lei no 10.833, de 2003, desde que atendidos todos os requisitos
normativos e legais, entre eles, o de serem efetivamente utilizados
nas atividades da empresa. Sem a juntada de documentos
pertinentes não há como analisar o cumprimento dos requisitos
legais, devendo ser mantida a glosa em relação a estes imóveis.
De outro lado, especificamente no que diz respeito ao contrato
firmado com a “Reipark Estacionamentos S/C Ltda.”, não se pode
negar que o estacionamento é essencial para a atividade comercial
da Recorrente, devendo ser revertida a glosa destes valores
específicos.
Dos créditos de frete nas operações de venda A autoridade fiscal
glosou integralmente os créditos lançados sob esta rubrica por falta
de previsão legal, segundo relato contido nos itens 44 a 47 do
despacho decisório: (...)A contribuinte tratar do frete pago pelo
transporte do papel até as gráficas que realizam a impressão dos
livros. Conforme os precedentes deste CARF, é reconhecida a
possibilidade de tomada de crédito sobre o frete pago na
transferência de insumos. Por todos, o Acórdão CARF no 3301-
007.401, relatoria do Conselheiro Winderley Morais Pereira: (...)
Nesse aspecto, voto por reverter a glosa da referida rubrica.
Ante todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário
interposto para dar-lhe provimento, de modo a reconhecer a
nulidade do despacho decisório em virtude de carência de
fundamentação naquilo que concerne aos créditos de bens
utilizados como insumos e aos créditos de serviços utilizados como
insumos. Uma vez vencido na proposta de nulidade, voto por dar
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.165 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004228/2005-88
12
parcial provimento ao recurso voluntário interposto para reverter a
glosa dos créditos referentes às seguintes rubricas: (ii) fretes; (iii)
alugueres tão somente em relação ao contrato de estacionamentos.
NO VOTO VENCEDOR:
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, redator designado
1. Com a máxima vênia ao portentoso voto do Ilustre Conselheiro
Leonardo ouso dele divergir apenas e tão somente no tópico dos
créditos de bens utilizados como insumos, dos créditos de serviços
utilizados como insumos.
2. Isto porque, nos termos dos parágrafos 27 a 29 do despacho
decisório a fiscalização aponta, claramente, os motivos de fato de
direito de glosa, nomeadamente, descaracterização como insumo
pois não se trata de aquisição de bem e serviço, nos termos das
CFOPs emitidas pela própria Recorrente.
3. Destarte, caberia à Recorrente discorrer sobre o título pelo qual
foi transferida a propriedade de bens ou o uso e gozo de serviços
para si e não a relação de pertença ou de pertinência da prestação
(objeto da transferência) com o processo produtivo. De outro
modo, não basta que um item seja essencial ou relevante ao
processo produtivo, antes, este deve ser adquirido por compra e
venda.
4. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo e conheço do
Recurso Voluntário e a ele nego provimento. (destaques originais).
Com efeito, da leitura da decisão embargada, fls. 236/251 em face dos
argumentos articulados pela embargante, se evidencia ao menos
preliminarmente inexatidão/obscuridade/contradição:
a) Na apreciação preliminar de nulidade, visto que o relator foi vencido na
matéria, porém no dispositivo do acórdão consta como tendo sido rejeitada a
preliminar por unanimidade, por outro lado o voto vencedor ressalta que o
referido voto é tão somente quanto ao tópico dos créditos de bens utilizados
como insumos, dos créditos de serviços utilizados como insumos;
b) Quanto à reversão das glosas consignadas no voto vencido dos créditos
referentes às seguintes rubricas: (ii) fretes; (iii) alugueres tão somente em relação
ao contrato de estacionamentos, visto que não há fundamentos no voto vencedor
quanto às referidas rubricas, no entanto no dispositivo do acórdão consta que por
maioria de votos foi negado provimento ao recurso.
Esclareça-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreu inexatidão/obscuridade/contradição, nesse sentido, o exame de
admissibilidade não se confunde com a apreciação do mérito dos embargos, que é
tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo colegiado. Apenas não se
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.165 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004228/2005-88
13
rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram como manifestamente
improcedentes (art. 65, § 3o do RICARF).

A toda evidência, o voto vencedor restringiu-se a parte específica do julgamento. E
a divergência diz respeito à alegada ausência de motivação que reclamaria a nulidade do despacho
decisório. Unicamente em relação a esta matéria o voto vencedor divergiu. Portanto, a contrario
sensu, em relação às outras matérias debatidas prevaleceu o entendimento do relator. Ou seja, o
relator deu provimento ao recurso voluntário nas outras matérias e somente ficou vencido em
relação à preliminar de nulidade. Portanto, há clara contradição entre os fundamentos dos votos
vencedor e vencido e aquilo que restou consignado no acórdão.
Assim, confrontados o acórdão e a parte dispositiva dos votos do relator e do voto
vencedor, teríamos:
Acórdão:
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade; e (ii) por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (relator).
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto.
Voto do relator:
Ante todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto para dar-
lhe provimento, de modo a reconhecer a nulidade do despacho decisório em
virtude de carência de fundamentação naquilo que concerne aos créditos de bens
utilizados como insumos e aos créditos de serviços utilizados como insumos. Uma
vez vencido na proposta de nulidade, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário interposto para reverter a glosa dos créditos referentes às seguintes
rubricas: (ii) fretes; (iii) alugueres tão somente em relação ao contrato de
estacionamentos.
Voto vencedor:
1. Com a máxima vênia ao portentoso voto do Ilustre Conselheiro Leonardo ouso
dele divergir apenas e tão somente no tópico dos créditos de bens utilizados
como insumos, dos créditos de serviços utilizados como insumos.

Ou seja, apenas houve divergência em que ficou vencido o relator em referência à
nulidade que acolhia. Portanto, somente em relação a tal nulidade ficou vencido o relator. A fim
de espelhar o entendimento do colegiado o acórdão deveria reconhecer que o relator ficara
vencido na preliminar e no mérito fora vencedor. Portanto, o texto do acórdão deveria ser
modificado a fim de refletir o decidido pela turma. Neste sentido,
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.165 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004228/2005-88
14
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, vencido o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (relator); e (ii) por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto.
Por todo exposto, voto por conhecer, parcialmente, os embargos de declaração
para, no mérito, na parte conhecida, dar-lhes provimento, com efeitos infringentes, para alterar o
acórdão nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, vencido o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (relator); e (ii) no mérito, por unanimidade, em dar parcial provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 398
DF CARF MF
Original